Tribunal: TJDFT
Processo: 0809970-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0809970-34.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: ANGELO GAMBA PRATA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela LATAM AIRLINES GROUP S/A em face de sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória, processo no 0809970-34.2024.8.07.0016, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora os valores de R$ 2.259,78 e R$ 2.818,34 , à título de dano material, monetariamente corrigidos a partir do desembolso em 03/12/2024 e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (06/12/2024). Em suas razões recursais (ID 71384526), a parte ré afirma que, ainda que foi tenha sido expedida citação eletrônica em face da recorrente, os efeitos da revelia devem ser relativizados. Ressalta que, a respeito do dever de indenizar, em momento algum houve qualquer conduta da companhia que desse ensejo a tal pleito. Defende que foi demonstrada a ausência de provas de que os fatos narrados tenham trazido algum prejuízo a parte recorrida e, mesmo que tivesse mesmo ocorrido, que ele tenha gerado prejuízos à parte recorrida, não é possível a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, pois como visto, não há um único documento que comprove a ocorrência de danos materiais. Aponta que não constam nos autos os elementos empregados pela parte recorrida para atribuir a esta recorrente responsabilidade desta pelos gastos supostamente experimentados, ou seja, tais pedidos não merecem prosperar minimamente. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de afastar integralmente a condenação, uma vez que a recorrente agiu de acordo com as normas que a regem, no sentido de reconhecer a total improcedência dos pedidos autorais, uma vez que não houve a comprovação dos pleiteados danos. Sem contrarrazões. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade. O recorrente fundamenta seu recurso ausência de qualquer conduta da companhia que desse ensejo ao dever de indenizar. Argumenta que não há comprovação de danos materiais. Aponta que não constam nos autos os elementos empregados pela parte recorrida para atribuir à recorrente responsabilidade pelos gastos supostamente experimentados. Ocorre que a sentença recorrida reconheceu o direito do autor de ser reembolsado pelas passagens compradas, haja vista que teria realizado o seu cancelamento minutos após a sua aquisição. Assim, resta claro que o recorrente apresentou razões totalmente dissociadas do presente caso, evidenciando ofensa ao princípio da dialeticidade, pois das razões recursais não podem ser extraídos os argumentos por que se pretende a revisão da sentença. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, portanto, o recurso não apresentou simetria com a sentença recorrida, deixando de atender os pressupostos de admissibilidade da dialeticidade, porquanto não combateu especificamente a decisão naquilo que ela o coloque em posição de desvantagem processual, demonstrando o seu desacerto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito